Tribunal: TJES
Processo: 5011174-89.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011174-89.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA AMORIM DA CONCEICAO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 17398136) e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em favor de
MARIA AMORIM DA CONCEICAO
(ID 17357518), em face do acórdão de ID 17241707 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado estatal, mantendo a sentença que determinou o fornecimento do fármaco GLYXAMBI (Empagliflozina + Linagliptina).

A sentença recorrida (ID 14835326) julgou procedente o pedido autoral, fundamentando que os requisitos do Tema 1234 do STF foram atendidos, uma vez que o laudo médico (ID 53652788) demonstrou a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas do SUS. O dispositivo determinou o fornecimento solidário pelos entes, fixando o valor da causa em R$ 1.000,00.

Em suas razões (ID 17398136), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta a existência de omissões quanto aos Temas 6 e 1234 do STF, alegando: (i) ausência de controle de legalidade do ato administrativo da CONITEC; (ii) inexistência de prova de ineficácia das alternativas terapêuticas; (iii) necessidade de consulta obrigatória ao NATJUS; e (iv) omissão quanto ao Tema 1313 do STJ no que tange ao arbitramento de honorários por equidade. Pugna pelo provimento com efeitos infringentes para julgar improcedente o pleito.

A DEFENSORIA PÚBLICA, em seus aclaratórios (ID 17357518), aponta contradição e omissão no dispositivo do acórdão quanto aos honorários advocatícios, arbitrados em "20% sobre o valor da condenação". Argumenta que: (i) a condenação versa sobre obrigação de fazer, inexistindo quantia certa para base de cálculo; (ii) o valor da causa é irrisório (R$ 1.000,00), o que resultaria em verba de apenas R$ 200,00; (iii) requer a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Em contrarrazões (ID 14835320), a parte autora defendeu a manutenção da sentença, reiterando a validade do laudo médico e a hipossuficiência financeira. O Estado, por sua vez, peticionou informando a superveniente desistência do tratamento pela paciente (ID 17398583).

É o suscinto relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço de ambos os recursos. Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, § 2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

A matéria controvertida consiste na suposta omissão do Colegiado em observar as teses vinculantes do STF sobre medicamentos não incorporados e na necessidade de readequação da verba honorária ante a natureza da condenação.

Analisando os embargos interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que não assiste razão ao embargante. O vício de omissão apenas se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante para o deslinde da causa. No caso sub examine, o acórdão enfrentou a controvérsia central de forma exauriente, fundamentando a manutenção da sentença na demonstração cabal da imprescindibilidade do tratamento e na falha das políticas públicas em oferecer alternativa eficaz à paciente.

O inconformismo do ente público revela nítido propósito de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. A adoção de tese distinta da pretendida pela parte não caracteriza vício de fundamentação. O magistrado não está adstrito a rebater, um a um, todos os argumentos, desde que a decisão apresente a ratio decidendi necessária, conforme o art. 46 da Lei 9.099/95. Portanto, quanto ao recurso estatal, o improvimento é medida que se impõe.

Por outro lado, assiste razão à
DEFENSORIA PÚBLICA
. Há, de fato, contradição e obscuridade no dispositivo que fixa honorários em percentual sobre o valor da condenação em uma demanda que impõe obrigação de fazer (entrega de medicamentos). Tratando-se de sentença ilíquida e com valor da causa, na realidade, em valor elevado (R$40.000,00), a aplicação literal do art. 55 da LJE geraria verba honorária vultosa, em descompasso com parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal.

Nesse cenário, aplica-se subsidiariamente o art. 85, § 8º do CPC, que autoriza o arbitramento por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa muito baixo. Considerando o zelo profissional e a importância da causa, a verba deve ser readequada para valor fixo condizente com a complexidade do feito.

Ante o exposto:

CONHEÇO
dos embargos de declaração do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a nítida pretensão de rediscussão de matéria meritória.

CONHEÇO
dos aclaratórios da
DEFENSORIA PÚBLICA
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para, alterar o dispositivo do acórdão de ID 17241707, o qual passa a ter a seguinte redação quanto à sucumbência: "Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por equidade (art. 85, § 8º do CPC), no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a serem revertidos em favor do FADEPES".

Mantenho incólumes os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)